Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-20.2023.8.11.0088
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-20.2023.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CEGATPECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 32.926.290/0001-95 (AGRAVANTE), MESSIAS ALVES GRILO - CPF: 364.283.886-34 (ADVOGADO), DONIZETE DOS REIS DA CRUZ - CPF: 007.556.586-20 (ADVOGADO), RENATA FONSECA FERRARI - CPF: 393.458.778-00 (ADVOGADO), CHRISTIANO FONSECA ANTONES - CPF: 948.262.262-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado nos autos de Apelação Cível oriunda de embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário, em que os agravantes alegam que a empresa encontra-se com atividades paralisadas e em situação financeira precária.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal consiste em saber se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira e justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça está condicionada à comprovação da hipossuficiência financeira da parte requerente, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. Para as pessoas jurídicas, aplica-se a Súmula nº 481 do STJ, segundo a qual faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

5. Apesar da alegação de paralisação das atividades empresariais, os agravantes não apresentaram documentos que comprovem de forma inequívoca essa situação, como baixa na Junta Comercial, declaração de inatividade junto aos órgãos fiscais competentes ou outros documentos oficiais relevantes.

6. Os extratos bancários com saldo negativo e certidões de protestos apresentados, por si sós, não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo necessário um panorama completo e atual da situação patrimonial das partes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva e atual da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A mera apresentação de extratos bancários negativos e certidões de protestos, sem outros elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira da empresa, é insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CEGATPECAS IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e CHRISTIANO FONSECA ANTONES,
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita requerido no Recurso de Apelação Cível nº 1000576-20.2023.8.11.0088, oriunda dos Embargos à Execução ajuizados em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença de primeiro grau (ID 283478895) julgou improcedentes os embargos à execução, fundamentando que: (i) a execução está regular e válida, pois o título executivo apresentado (Cédula de Crédito Bancário nº 147.105.924) preenche todos os requisitos legais necessários para sua execução; (ii) a relação entre as partes não se configura como relação de consumo, conforme jurisprudência do STJ; (iii) não há elementos suficientes para afirmar que a taxa de juros cobrada pelo banco seja desproporcional ou esteja em desacordo com a função social do contrato; (iv) é pacífica a jurisprudência do STJ quanto à admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000; (v) as cobranças realizadas estão em conformidade com as disposições contratuais acordadas entre as partes; e (vi) indeferiu o pedido de justiça gratuita por considerar que os documentos apresentados pelos embargantes não ensejam, por si só, a concessão do benefício.

Assim, decidiu a magistrada de primeiro grau pela improcedência dos embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Na fase recursal, os agravantes interpuseram Apelação, reiterando o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O Desembargador Relator proferiu decisão monocrática (ID 286731887) indeferindo o pedido de gratuidade judiciária, fundamentando que os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória a hipossuficiência alegada, especialmente porque os recorrentes não trouxeram aos autos comprovantes de receitas e despesas como determinado.

Os agravantes defendem a reforma da decisão monocrática, aduzindo, em síntese, que:

1) a decisão agravada está lastreada em fundamento equivocado, por não ter analisado os documentos carreados aos autos que comprovam a situação financeira precária, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física;

2) foram juntados aos autos diversos documentos, incluindo Declaração de Renda (ID 283477941), SPEED FISCAL referente a dez/22 (ID 283477942), Declaração de Hipossuficiência (ID 283477948), extratos bancários, comprovações de protestos e negociação de dívidas (IDs 283478859 a 283478870);

3) a empresa encontra-se com as atividades paralisadas desde o final de 2022/início de 2023, o que impossibilita a apresentação de comprovantes de receitas e despesas atuais;

4) exigir comprovantes de receitas de uma empresa com atividades paralisadas seria impor uma prova negativa impossível;

5) os extratos bancários juntados demonstram saldo negativo expressivo, superando R$ 31.000,00 junto ao Banco do Brasil e mais de R$ 11.000,00 no banco cooperativo SICREDI.

Assim, requerem o provimento do agravo interno para que sejam analisados os documentos anexados desde o início da demanda, concedendo-lhes os benefícios da Justiça Gratuita.

O agravado (BANCO DO BRASIL S.A.) apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 293200899) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por CEGATPECAS IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e CHRISTIANO FONSECA ANTONES contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado nos autos da Apelação Cível.

Alegam os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada pois: (1) não foram devidamente apreciados os documentos carreados aos autos que comprovariam a hipossuficiência financeira das partes; (2) a empresa se encontra com atividades paralisadas desde o final de 2022/início de 2023, impossibilitando a apresentação de comprovantes de receitas; (3) exigir tais documentos configuraria imposição de prova negativa impossível; (4) os extratos bancários demonstram saldo negativo expressivo em diversas instituições financeiras, evidenciando a situação de fragilidade econômica.

O Agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que: (1) não houve comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais; (2) a parte Agravante não faria jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (3) a mera alegação de dificuldades financeiras sem comprovação adequada não seria suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

Pois bem. O agravo interno não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça está condicionada à comprovação da hipossuficiência financeira da parte requerente, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

No caso de pessoas jurídicas, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Essa orientação foi reafirmada em diversos precedentes, como no AgInt no AREsp 1.580.638/DF, de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado em 14/09/2020.

Para as pessoas naturais, embora o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabeleça presunção relativa de veracidade quanto à declaração de insuficiência, tal presunção pode ser afastada quando houver elementos que indiquem a capacidade financeira do requerente.

Analisando detidamente os autos, observo que os documentos apresentados pelos Agravantes não são suficientes para comprovar efetivamente a situação de hipossuficiência alegada. É possível verificar que, apesar de alegarem dificuldades financeiras, os Agravantes não apresentaram documentação completa que pudesse demonstrar a real impossibilidade de arcarem com as custas processuais.

Neste ponto, considero relevante ressaltar que a Súmula nº 481 do STJ exige a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de documentação incompleta.

Neste caso específico, embora os Agravantes aleguem a paralisação das atividades empresariais, não apresentaram documentos que comprovem de forma inequívoca essa situação, como baixa na Junta Comercial, declaração de inatividade junto aos órgãos fiscais competentes ou outros documentos oficiais que poderiam ser facilmente obtidos para este fim.

Em situação análoga, este próprio Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ATESTA A NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE – ALEGAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. O fato de estar o Agravante em recuperação judicial, e alegar dificuldades financeiras não possui o condão de, por si só, autorizar o deferimento de justiça gratuita, eis que há a necessidade de comprovação de tais alegações para que o benefício seja concedido" (TJ-MT 10021392720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

É importante destacar que a análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça deve ser feita com rigor, uma vez que as custas processuais têm natureza tributária e constituem importante fonte de custeio do Poder Judiciário. Deferir indiscriminadamente tal benefício a quem não comprova efetivamente sua situação de hipossuficiência significaria prejudicar o erário e, por consequência, toda a coletividade.

Ademais, embora os Agravantes tenham apresentado extratos bancários que demonstram saldo negativo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. É necessário que se apresente um panorama completo da situação patrimonial da parte, o que não foi feito de forma satisfatória no caso em análise.

No que tange à pessoa física, também não foram apresentados documentos como declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos, despesas fixas mensais e outros elementos que possibilitassem uma análise integral da sua situação financeira atual.

Registro ainda que os documentos juntados aos autos referem-se principalmente ao período de final de 2022 e início de 2023, não havendo comprovação atualizada da situação financeira dos Agravantes no momento presente, considerando que já estamos em meados de 2025, conforme data da interposição do recurso.

Dessa forma, entendo que os Agravantes não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, não fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade da justiça.

Não se trata, como alegam os Agravantes, de exigir prova negativa impossível, mas sim de apresentar documentação suficiente e adequada para demonstrar a real situação de hipossuficiência, o que poderia ser feito por meio de diversos documentos que estão ao alcance das partes.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025